Tribunal: TJMT
Processo: 1020619-43.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020619-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), CHRISTOPHER MICHEL MAX GIRATO DIAS - CPF: 045.539.651-51 (AGRAVADO), CHRISTOPHER MICHEL MAX GIRATO DIAS 04553965151 - CNPJ: 36.092.603/0001-08 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020619-43.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS.

AGRAVADOS:
CHRISTOPHER MICHEL MAX GIRATO DIAS E OUTROS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA PREVJUD. NATUREZA MERAMENTE INVESTIGATIVA. DISTINÇÃO ENTRE PESQUISA E CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. ANÁLISE POSTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de consulta ao sistema PREVJUD para identificação de eventual vínculo empregatício, benefício previdenciário ou fonte de renda do executado, sob o fundamento de que os rendimentos de natureza salarial são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil. A agravante sustenta que a medida possui caráter meramente investigativo e busca a reforma da decisão para autorizar a pesquisa patrimonial e, subsidiariamente, futura penhora de percentual dos rendimentos eventualmente identificados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a consulta ao sistema PREVJUD pode ser autorizada para fins de pesquisa patrimonial, mesmo diante da possível incidência da regra de impenhorabilidade das verbas salariais; e (ii) estabelecer se é possível deferir, desde logo, a penhora de percentual dos rendimentos eventualmente percebidos pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consulta ao sistema PREVJUD possui natureza exclusivamente investigativa e informativa, não configurando ato de constrição patrimonial, bloqueio, retenção ou transferência de valores.

A pesquisa patrimonial deve ser distinguida da análise da penhorabilidade dos bens ou rendimentos eventualmente localizados, por constituir etapa prévia destinada à identificação da situação econômica do executado.

A eventual natureza salarial ou alimentar das verbas identificadas não impede a realização da pesquisa patrimonial, pois a incidência da regra de impenhorabilidade somente pode ser examinada após o conhecimento concreto da fonte de renda existente.

A execução deve ser conduzida de modo a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e a satisfação do crédito reconhecido judicialmente, sendo legítima a utilização de ferramentas eletrônicas de investigação patrimonial.

A inexistência de bens localizados por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD justifica a adoção de mecanismos complementares de pesquisa patrimonial.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça reconhece que a consulta ao PREVJUD possui caráter meramente investigativo e que a análise da penhorabilidade deve ocorrer em momento posterior, mediante decisão específica.

A penhora de percentual sobre rendimentos eventualmente percebidos pelo executado não pode ser deferida de imediato, pois inexiste informação concreta acerca da existência, natureza e montante da renda, elementos indispensáveis para aferir a viabilidade da medida e eventual relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A consulta ao sistema PREVJUD possui natureza meramente investigativa e não configura ato de constrição patrimonial.

A possível impenhorabilidade de verbas salariais não impede a realização de pesquisa patrimonial destinada à identificação de fontes de renda do executado.

A análise da penhorabilidade dos rendimentos identificados deve ocorrer em momento posterior, à luz das circunstâncias concretas do caso.

A penhora de percentual de rendimentos exige prévio conhecimento da existência, natureza e extensão da renda percebida pelo executado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 797 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n. 1005308-12.2026.8.11.0000. Precedentes do STJ que admitem, em hipóteses excepcionais, a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a subsistência digna do executado e de sua família.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020619-43.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS.

AGRAVADOS:
CHRISTOPHER MICHEL MAX GIRATO DIAS E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1001174-58.2022.8.11.0039,
que indeferiu o pedido de consulta ao sistema PREVJUD formulado pela exequente.

Sustenta a agravante que promove cumprimento de sentença em razão do inadimplemento das Cédulas de Crédito Bancário n. C11132801-9 e C11133292-0, tendo sido realizadas tentativas de localização de patrimônio por intermédio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas sem êxito.

Afirma que, diante da inexistência de bens localizados, requereu a realização de consulta ao sistema PREVJUD, com a finalidade de verificar eventual vínculo empregatício ativo ou percepção de benefícios previdenciários pelo executado, possibilitando a adoção de medidas executivas aptas à satisfação do crédito.

Aduz que o indeferimento do pedido se fundamentou exclusivamente na regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, entendimento que reputa equivocado.

Argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.

Assevera que a mera consulta ao PREVJUD não implica constrição patrimonial, tratando-se apenas de diligência destinada à obtenção de informações acerca da situação econômica do executado.

Defende que a execução se realiza no interesse do credor e que a inexistência de outros bens passíveis de constrição justifica a adoção de mecanismos de pesquisa patrimonial mais abrangentes.

Ao final, requer a reforma da decisão para que seja autorizada a consulta ao sistema PREVJUD e, consequentemente, possibilitada a futura penhora de percentual dos rendimentos do executado, ou, subsidiariamente, para que seja deferida ao menos a pesquisa patrimonial pretendida.

É o relatório.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

O recurso merece provimento.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal restringe-se à possibilidade de realização de consulta ao sistema PREVJUD para identificação de eventual vínculo empregatício, benefício previdenciário ou fonte de renda do executado, diante do indeferimento da medida pelo Juízo de origem sob o fundamento de que os rendimentos de natureza salarial são protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A questão exige a adequada distinção entre pesquisa patrimonial e efetiva constrição patrimonial.

Com efeito, a consulta ao sistema PREVJUD não possui natureza expropriatória, tampouco acarreta bloqueio, retenção ou transferência de valores eventualmente percebidos pelo devedor.

Trata-se, em verdade, de mecanismo de investigação patrimonial colocado à disposição do Poder Judiciário para viabilizar a localização de fontes de renda, vínculos empregatícios e benefícios previdenciários, permitindo ao magistrado obter informações relevantes acerca da situação econômica do executado e, posteriormente, deliberar sobre a adoção das medidas executivas adequadas.

A execução civil deve desenvolver-se de forma a proporcionar ao credor a efetiva satisfação do direito reconhecido judicialmente, observando-se os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo.

Nesse contexto, dispõe o artigo 797 do Código de Processo Civil que a execução se realiza no interesse do exequente, ao passo que o artigo 139, inciso IV, do mesmo diploma legal confere ao magistrado poderes para determinar as medidas necessárias à efetivação das decisões judiciais.

A utilização de ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial insere-se precisamente nesse cenário de modernização dos mecanismos executivos, permitindo a superação das dificuldades tradicionalmente enfrentadas na localização de patrimônio do devedor.

No caso concreto, verifica-se que a agravante já promoveu diligências por intermédio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem que fossem encontrados bens aptos à garantia da execução.

Diante desse quadro, revela-se legítima a pretensão de realização de consulta ao sistema PREVJUD, especialmente porque a providência requerida possui caráter meramente informativo e investigativo.

O fundamento adotado pelo Juízo de origem, entretanto, partiu da premissa de que eventual remuneração identificada estaria protegida pela regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

Todavia, a conclusão não se sustenta.

Isso porque a eventual natureza salarial ou alimentar das verbas que venham a ser identificadas não constitui fundamento suficiente para impedir a própria realização da pesquisa patrimonial.

A investigação patrimonial antecede a análise acerca da penhorabilidade dos bens ou rendimentos eventualmente localizados.

Em outras palavras, a circunstância de determinada verba poder ou não ser objeto de constrição judicial não impede a obtenção prévia da informação acerca de sua existência.

Somente após a identificação da fonte de renda será possível avaliar, à luz das peculiaridades do caso concreto, a incidência da regra de impenhorabilidade e eventual aplicação da orientação jurisprudencial que admite sua relativização em hipóteses excepcionais.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a consulta ao sistema PREVJUD possui natureza meramente investigativa e não configura ato de constrição patrimonial.

Recentemente, a Segunda Câmara de Direito Privado, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1005308-12.2026.8.11.0000, concluiu que a eventual natureza salarial ou alimentar das verbas localizadas não impede a realização da pesquisa patrimonial, porquanto a análise da penhorabilidade deve ocorrer em momento posterior, mediante decisão específica.

Tal orientação mostra-se integralmente aplicável ao presente caso.

Com efeito, impedir a realização da pesquisa sob fundamento de possível impenhorabilidade futura implica antecipar juízo acerca de questão que sequer pode ser adequadamente examinada sem o prévio conhecimento da realidade econômica do executado.

A consulta pretendida, portanto, não afronta qualquer garantia legal do devedor, nem importa mitigação automática da proteção conferida pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ao contrário, constitui providência legítima, proporcional e adequada à busca da efetividade executiva, preservando-se para momento oportuno a análise acerca da eventual constrição dos rendimentos identificados.

Cumpre consignar, ademais, que não se mostra possível, neste momento processual, deferir desde logo a penhora de percentual dos rendimentos eventualmente percebidos pelo executado, conforme postulado pela agravante. Isso porque inexiste nos autos qualquer informação concreta acerca da existência, natureza, regularidade ou montante da renda auferida pelo devedor, circunstâncias indispensáveis para a aferição da viabilidade da medida constritiva. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionais, a relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, desde que preservado montante suficiente para assegurar a subsistência digna do executado e de sua família.

Todavia, tal análise demanda exame concreto das condições econômicas do devedor, providência que somente poderá ser realizada após a obtenção das informações decorrentes da pesquisa ora autorizada, mediante posterior apreciação pelo Juízo de origem, sob o crivo do contraditório.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização de consulta ao sistema PREVJUD em nome do executado, facultando ao Juízo de origem, após a obtenção das informações pertinentes, deliberar acerca de eventual pedido de constrição patrimonial, observadas as peculiaridades do caso concreto e os limites legais aplicáveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026